Tribunal: TJBA
Processo: 8010282-25.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010282-25.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ODILOM RAMOS BONFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Direito administrativo e trabalhista. Apelação cível. Trabalhador portuário avulso. Indenização prevista na Lei 8.630/93. Ausência de comprovação do cancelamento do registro profissional. Revogação da lei. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de inclusão do OGMO. Recurso provido parcialmente.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o prosseguimento da ação sem a comprovação do cancelamento do registro profissional junto ao OGMO; (ii) se a revogação da Lei 8.630/93 pela Lei 12.815/2015 impede o reconhecimento de direitos adquiridos; (iii) se há necessidade de inclusão do OGMO no polo passivo como litisconsorte necessário.

A comprovação do cancelamento do registro profissional junto ao OGMO é requisito essencial para o direito à indenização, cabendo ao órgão gestor fornecer as informações necessárias ao Banco do Brasil para efetivação do pagamento.

A revogação da Lei 8.630/93 pela Lei 12.815/2015 não afeta direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior, aplicando-se o princípio da irretroatividade da lei.

O OGMO deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, sendo responsável pela análise das condições legais para o recebimento da indenização. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva como gestor do fundo, mas a pretensão deve ser dirigida inicialmente ao OGMO para análise dos requisitos legais.

Recurso provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, facultando-se aos apelantes a emenda da inicial para inclusão do OGMO no polo passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8010282-25.2023.8.05.0103; Recorrentes: HELENITA RAMOS BONFIM e JERONIMO RAMOS BONFIM; Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .